Tribunal: TJMT
Processo: 1008982-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RAI no 1008982-08.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento interposto por Kelly Cristine Souza Torres contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de UNIC Educacional Ltda., em que o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Tendo em vista a ausência de pedido liminar, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator